Tribunal: STF
Processo: ARE 1398436
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    Ação ordinária. Recurso inominado. Concurso público. Candidato aprovado fora das vagas. Desistência de aprovados em melhor classificação. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Precedentes stf e stj. Recurso provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e XXXIV; e 37 caput, II e IV, da CF/88. 



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, tal verba fica majorada em 10% (dez por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator